Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 77, IV E VI C/C § 2o DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE.
1. O ato atentatório à dignidade da justiça se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, criando embaraços à sua efetivação, bem como praticam inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, nos termos dos incisos IV e VI do art. 77 do Código de Processo Civil.
2. A modificação da situação jurídica do bem litigioso, sem comunicação ou autorização, que traz embaraços à liquidação da sentença, faz incidir a sanção disposta no § 2o do art. 77 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.